Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-86.2024.8.11.0096
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000419-86.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), COMPANHIA PARANAENSE DE CONSTRUCAO S/A - CNPJ: 76.519.974/0001-48 (APELADO), FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - CPF: 496.516.849-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. USINA HIDRELÉTRICA. DEFINIÇÃO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO TRIBUTO ENTRE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA COBRANÇA
SUPERIOR A PROPORÇÃO TERRITORIAL DAS OBRAS.
CDA SEM LIQUIDEZ E CERTEZA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela contribuinte, declarando a nulidade de certidão de dívida ativa (CDA), que embasava a execução fiscal, fundada na cobrança de ISSQN.

2.

O valor original do crédito executado refere-se a serviços de construção civil prestados na Usina Hidrelétrica de Colíder, parcialmente localizada no território do Município apelante.

3.

A sentença reconheceu que houve recolhimento proporcional do ISSQN conforme a efetiva execução dos serviços nos municípios atingidos pela obra, não tendo o Município demonstrado fundamento para exigência de proporção de ISSQN superior ao serviço prestado no município.

II. Questão em discussão

4. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa, diante da exigência tributária de ISSQN com base em rateio territorial da obra;
(ii) aferir a legalidade do lançamento tributário à luz da Lei Complementar nº 116/2003, especialmente quanto à definição do local da prestação do serviço; (iii) examinar a suficiência dos elementos instrutórios para constituição válida do crédito tributário.

III. Razões de decidir

5.

A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece que o ISSQN é devido no local da efetiva execução da obra (art. 3º, III), sendo ilegal a tentativa de cobrança proporcional desvinculada da realidade fática da prestação dos serviços.

6.

O relatório de rateio apresentado pela contratante da obra demonstrou que 96,82% dos serviços foram executados no Município de Nova Canaã do Norte, e apenas 3,18% no Município apelante, não tendo este impugnado tais dados.

7.

A inexistência de base legal para a alteração da proporção na divisão do imposto acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e da execução fiscal dela decorrente.

8.

A sentença também reconheceu expressamente a legitimidade passiva da contribuinte, afastando o interesse recursal nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. É nula a certidão de dívida ativa que se fundamenta em critério de territorialidade do ISSQN divergente dos dados fáticos da execução da obra. 2. A cobrança proporcional do tributo deve observar a efetiva execução dos serviços no território do ente tributante, conforme previsto no art. 3º, III, da LC nº 116/2003.”

Dispositivos relevantes citados:
LC nº 116/2003, art. 3º, III; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Petição nº 0089583-62.2013.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06.07.2017, DJE 25.07.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1000419-86.2024.8.11.0096, proposta pela
COMPANHIA PARANAENSE DE CONSTRUÇÃO S/A
(razão social atual de J. Malucelli Construtora de Obras S/A), julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade do título executivo (CDA nº 461/2016), objeto da Execução Fiscal nº 0001435-73.2016.8.11.0096.

O Apelante sustenta que o lançamento do crédito tributário está amparado na legislação municipal, tendo como base de cálculo documentos fiscais válidos e descrição clara dos fatos geradores.

Afirma que o processo administrativo fiscal nº 003/2016, que originou a CDA impugnada, observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, não havendo, portanto, nulidade por vício formal ou material.

Defende a competência territorial do Município de Itaúba para a exigência do ISSQN, em razão de parte da obra ter sido executada em seu território, conforme comprovado por documentos técnicos da concessionária.

Assegura que a apelada é a responsável tributária legítima, nos termos da legislação municipal, sendo irrelevante a figura da tomadora (COPEL) para fins de substituição na obrigação.

Alega não haver excesso de execução ou duplicidade de cobrança, e que eventuais falhas pontuais não justificam a anulação do título nem a extinção da execução fiscal.

Pontua que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois desconsiderou a legalidade do lançamento tributário e a validade do processo administrativo que lhe deu origem.

Ressalta que a nulidade reconhecida na sentença não encontra respaldo na legislação vigente e viola a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Aduz que a extinção da execução fiscal, com base em vícios formais que não comprometem o lançamento, acarreta prejuízo à Fazenda Pública Municipal.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para reconhecer a validade da CDA nº 461/2016, autorizando o prosseguimento da execução fiscal nº 0001435-73.2016.8.11.0096, bem como a condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 298512366).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

A Fazenda Pública insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) objeto da execução. Sustenta a legalidade do lançamento tributário, com fundamento na legislação municipal e em documentos fiscais válidos, além de afirmar a regularidade do processo administrativo fiscal que deu origem ao crédito. Defende, ainda, a competência territorial do Município de Itaúba para a cobrança do ISSQN, em razão da execução parcial da obra em seu território. Alega que a Apelada é a legítima responsável pelo recolhimento do tributo e que não houve excesso de execução nem duplicidade na cobrança.

Os embargos à execução fiscal foram opostos pela
Companhia Paranaense de Construção S/A
atual denominação de J. Malucelli Construtora de Obras S/A), em face do
Município de Itaúba
, nos autos da Execução Fiscal nº 0001435-73.2016.8.11.0096, que visa à cobrança de débitos de ISSQN, representados pela CDA nº 461/2016, no valor de R$ 314.536,79 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos).

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, declarando a nulidade da CDA que embasa a referida execução fiscal, com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“As notas fiscais apresentadas (id. 152372050) dão conta de que houve recolhimento proporcional do ISSQN aos Municípios de Itaúba e Nova Canaã do Norte, conforme porcentagem de distribuição dos serviços em cada território: (...)

O embargado não se insurge especificamente contra a parcela do território de cada município abrangido pela construção da usina, para se definir os percentuais de cada um na cobrança de ISSQN, mas, tão somente, pretende que seja reconhecido o seu direito ao percebimento do imposto em partes iguais (50% para cada Município).

Percebe-se, portanto, que a parte embargante promoveu o recolhimento da dívida tributária e que, posteriormente, o Fisco Municipal entendeu por alterar a base de cálculo do tributo. Afrontou, assim, os princípios da Administração Pública de legalidade e transparência. Ainda, tendo em vista que o fato gerador, no presente caso, é o serviço prestado em si; que o imposto é devido no local de prestação do serviço (art. 3º, III, LC 116/2203); e que ficou demonstrado nos autos que as obras foram desenvolvidas 96,82% no território de Nova Canaã do Norte e 3,18% no território do Município de Itaúba, fatos que não foram impugnados, não há razão para modificação do quanto devido aos municípios atingidos pela construção da usina. Com isso, e sendo incontroverso que já houve o recolhimento prévio do ISSQN, observando a proporcionalidade de localização da obra, não há alternativa senão reconhecer a nulidade do título executivo que embasa a pretensão em apenso, pois não há fundamento legal que justifique a alteração da base de cálculo empregada. A procedência dos embargos, portanto, é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de DECLARAR a nulidade do título executivo (CDA) que embasa a execução nº. 0001435-73.2016.8.11.0096.

Sem condenação em custas e despesas processuais, uma vez que o embargado é isento.

CONDENO a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §3º, incisos I e II, do CPC, em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor da CDA executada) até 200 salários-mínimos; e em 8% sobre o proveito econômico obtido entre 200 e 2.000 salários mínimos, conforme prevê o §5º do mesmo artigo, considerando a natureza da causa, o julgamento antecipado do feito, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispendido para tanto, além dos mais critérios descritos no art. 85, §2º, do CPC. (...)” (ID 298512352).

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia recursal concentra-se na validade do título executivo e na legalidade do procedimento administrativo fiscal que resultou na constituição do crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN –, em razão da execução de obras de construção civil vinculadas à Usina Hidrelétrica de Colíder, parcialmente realizadas no território do Município apelante.

Nos termos do art. 3º, III, da Lei Complementar nº 116/2003,
caput
vigente à época dos fatos, o imposto é devido no local da prestação dos serviços:

“
Art. 3
o
O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador,
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local
: (...)

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa
;”

“
7.02
–
Execução
, por administração, empreitada ou subempreitada,
de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes
, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).”

Embora o Município de Itaúba alegue que parte da obra ocorreu em seu território, buscando a cobrança de 50% do ISSQN devido, com base no fato de o rio utilizado para a geração de energia estar na divisa entre os dois municípios, a Apelada juntou aos autos Relatório de Rateio de ISS emitido pela COPEL — contratante da obra — demonstrando que
96,82%
da execução ocorreu em
Nova Canaã do Norte
, e apenas
3,18%
em
Itaúba
. Tais informações não foram impugnadas pelo Município apelante.

(
ID 298511022 - Pág. 4
)

Dessa forma, não há base legal para modificar a proporcionalidade dos valores devidos aos municípios envolvidos.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, já enfrentou questão análoga nos autos da Petição nº 0089583-62.2013.8.11.0000, proposta pelo próprio Município apelante. Na ocasião, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, firmou entendimento de que o ISSQN sobre obras de construção civil deve ser recolhido no local da execução da obra, conforme o art. 3º, III, da LC 116/2003.

Transcreve-se, por oportuno, a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO – USINA HIDRELÉTRICA – OBRAS DE CONSTRUÇÃO – REALIZADAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS – ISSQN DEVIDO NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO – CONFLITO DIRIMIDO. Incide Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e outras semelhantes, ex vi do art. 1º, item 7.02, da Lei Complementar n. 116/2003. Em se tratando de construção civil, o imposto é devido no local da construção, observando-se a área atingida por ela.
(N.U 0089583-62.2013.8.11.0000,

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)

Ainda que se admita a cobrança proporcional, é indispensável a delimitação precisa da base territorial e dos critérios adotados para o cálculo, sob pena de comprometer a certeza e liquidez da CDA, conforme exige o art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

No caso concreto, restou demonstrado que os serviços foram prestados quase integralmente fora do território de Itaúba, sendo incontroverso que apenas uma fração mínima da obra atingiu este município. Essa circunstância
não autoriza
a cobrança de tributo em proporção superior ao efetivamente prestado.

A ausência de comprovação concreta da prestação dos serviços no território de Itaúba e da conexão jurídica entre a obra e o crédito tributário inviabiliza a exigência feita, nos moldes pretendidos pela Fazenda Municipal.

Ressalte-se que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, essa presunção é relativa e cede diante de prova em sentido contrário. Comprovado que o título executivo contém vícios formais e materiais relevantes, a sentença que reconheceu sua nulidade e extinguiu a execução fiscal merece ser mantida.

Quanto à alegação de que a Apelada é a legítima responsável pelo pagamento do tributo, observa-se que a sentença reconheceu expressamente essa responsabilidade, conforme disposto no Código Tributário Municipal de Itaúba, o que afasta o interesse recursal nesse ponto.

Por fim, os argumentos referentes à inexistência de excesso de execução ou duplicidade de cobrança, tem-se que foram

superados pelas razões de decidir ora tecidas. A eventual ausência de manifestação expressa sobre a regularidade do processo administrativo fiscal também não compromete a validade do julgado, pois tal ponto foi superado pela análise do mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Itaúba
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 461/2016 e extinguiu a execução fiscal nº 0001435-73.2016.8.11.0096. Majoro os honorários advocatícios para 11%, o proveito econômico obtido (valor da CDA executada), observado o art. 85, §§ 3° e 5° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025